Tribunal: TJBA
Processo: 8002813-72.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002813-72.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: MANOEL GUSTAVO DE JESUS CORDEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA FRAGUAS DOS SANTOS, GUSTAVO TEIXEIRA ALVES PEIXOTO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. AGENTE DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR MAIS DE 11 ANOS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE RECONHECIDA. TEMA 612 DO STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. TEMA 616 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência parcial que declarou a nulidade do vínculo administrativo temporário com o recorrido e o condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito.

2.
O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.921/2013, a validade da contratação via REDA para a área de saúde, a inexistência de direito ao FGTS em regime administrativo e a violação à cláusula de reserva de plenário.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:
a) se a decisão monocrática violou a reserva de plenário ao afastar a lei municipal;

b) se a contratação de agente de saúde por mais de uma década padece de nulidade por violação ao art. 37, II e IX da Constituição Federal;

c) se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS ao servidor.

III. Razões de decidir

4. Não há violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10 do STF), pois o art. 949, parágrafo único, do CPC autoriza o órgão fracionário a dispensar a submissão ao pleno quando já houver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

5. A função de Agente de Saúde corresponde a uma atividade ordinária e permanente da administração, não autorizando o regime de exceção do art. 37, IX, da CF, conforme os requisitos fixados pelo STF no
Tema 612
de repercussão geral (RE 658.026/MG).

6. A manutenção de contrato temporário por mais de 11 anos (2009 a 2020) desnatura a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pela Constituição, configurando burla ao concurso público.

7. Declarada a nulidade da contratação por inobservância do art. 37, IX, da CF, o servidor faz jus ao pagamento do saldo de salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do
Tema 616
do STF e do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É dispensável a instauração de incidente de inconstitucionalidade quando a matéria já foi pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 2. A contratação temporária para atividades permanentes e a perpetuação do vínculo por prazo irrazoável importam na nulidade do contrato e garantem ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II e IX, e art. 97; Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b", art. 949, parágrafo único, e art. 1.021; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, RE 705.140/RS (Tema 616); STF, Súmula Vinculante nº 10.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO
,
figurando como agravante

o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

e como
agravado
MANOEL GUSTAVO DE JESUS CORDEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
a este recurso de
agravo interno
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)